Tribunal: STF
Processo: ARE 1496758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. ARTIGO 213, COMBINADO COM O ARTIGO 224, "C", E ARTIGO 225, §1º, I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009), TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE SUSCITA QUESTÕES PRELIMINARES: 1) DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA; 2) DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, PUGNA: 3) A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: 4) A READEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA, PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 215 DO C.P.; 5) A ACOMODAÇÃO DA PENA-BASE NO PISO MÍNIMO COMINADO EM LEI; E 6) O ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL ABERTO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS QUESTÕES PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)



    Pelo exposto, vislumbrando-se que a justificativa utilizada para a exacerbação penal, não se encontra devidamente fundamentada, em descumprimento ao comando constitucional, inserto no artigo 93, IX da C.R.F.B/1988, a pena-base deve retornar ao piso mínimo, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão (redação anterior à lei 12.015/2009), a qual deve ser aumentada em metade, por força do artigo 226, II do C.P., a resultar a pena do crime de estupro definitivamente acomodada no patamar de 09 (nove) anos de reclusão.



    Preservado o regime prisional em, inicialmente, fechado, considerando o volume sancionatório aplicado, nos termos do artigo 33, § 2º, I do Código Penal, cabendo ser esclarecido, ainda, que, tal regime melhor se coaduna com as peculiaridades do caso em apreço, respeitando-se, assim, os princípios da legalidade, da adequação e da necessidade, tendo em vista os escopos da pena quanto à prevenção ao crime e à ressocialização.



    Diga-se, finalmente, que, eventual pleito de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas forenses e taxa judiciária deve ser formulado ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais (CODJERJ, artigo 107 e parágrafos), nos termos do Verbete nº 74 da Súmula de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.



    Quanto à alegação de prequestionamento para fins de interposição eventual de recursos extraordinário ou especial, a mesma não merece conhecimento e tampouco provimento, eis que não se vislumbra a incidência de quaisquer das hipóteses itemizadas no inciso III, letras “a”, “b”, “c” e “d” do art. 102 e inciso III, letras “a”, “b” e “c” do art. 105 da C.R.F.B./1988 e por consequência nenhuma contrariedade/negativa de vigência, nem demonstração de violação de normas constitucionais ou infraconstitucionais, de caráter abstrato e geral.



    RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS QUESTÕES PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente